Tribunal: TJBA
Processo: 0547403-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547403-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ BARRETO PROCOPIO

Advogado(s)
:
JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO

APELADO: ROBSON JORGE DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS VALENTE LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA AMEAÇA DE ESBULHO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de interdito proibitório ajuizada sob alegação de invasão de terreno e realização de construção irregular pelo réu. O apelante sustenta exercer posse mansa e pacífica do imóvel com fundamento em contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 2007, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrido possui legitimidade passiva para responder à demanda possessória; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (iii) determinar se o apelante comprovou os requisitos legais para obtenção da tutela possessória de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva nas ações possessórias deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que o autor atribua ao réu a prática dos atos de ameaça, turbação ou esbulho possessório.

A discussão acerca da titularidade dominial do imóvel não se confunde com a controvérsia possessória, pois a tutela possessória recai sobre a posse de fato e não sobre o direito de propriedade.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de promover oportunamente a regular substituição das testemunhas inicialmente arroladas, incidindo as regras preclusivas do Código de Processo Civil.

O magistrado pode indeferir diligências inúteis ou intempestivas, nos termos do art. 370 do CPC, em observância ao devido processo legal e à condução regular da instrução processual.

O interdito proibitório exige demonstração da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, incumbindo ao autor comprovar os requisitos previstos nos arts. 567 e 561 do CPC.

A mera apresentação de contrato particular de promessa de compra e venda não comprova, por si só, o efetivo exercício da posse, cabendo ao autor demonstrar atos possessórios concretos e contemporâneos ao alegado esbulho.

Os elementos probatórios evidenciam o afastamento fático do apelante em relação ao imóvel, inclusive diante da comprovação de residência em outra cidade e da inexistência de pagamento de tributos ou despesas de manutenção vinculadas ao bem.

O recorrido demonstrou exercício de posse direta mediante apresentação de contas de consumo e documentos municipais relacionados ao imóvel, além de contrato de compra e venda firmado com terceira pessoa em 2018.

A alegação de dupla alienação do imóvel e eventual nulidade contratual deve ser discutida em ação petitória própria, sendo incompatível com os limites cognitivos da ação possessória.

A fungibilidade das ações possessórias prevista no art. 554 do CPC pressupõe a comprovação dos requisitos comuns à tutela possessória, especialmente a posse anterior, circunstância não demonstrada nos autos.

A ausência de comprovação da posse e da ameaça concreta de turbação ou esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória e impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0547403-60.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOSE LUIZ BARRETO PROCOPIO
,
e, como apelado,
ROBSON JORGE DA CRUZ SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)